Tribunal: TRF3
Processo: 5012227-48.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
719/821)

5012227-48.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO DA RMI. EXERCÍCIO DO DIREITO ADQUIRIDO APÓS A EC No 20/98. INCIDÊNCIA DO ART. 187 DO DECRETO No 3.048/99. PRIMEIRO REAJUSTE. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 – O título judicial formado na ação de conhecimento assegurou à autora a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, com tempo de atividade computado até 16 de dezembro de 1998, t

Inteiro teor:
719/821)

5012227-48.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO DA RMI. EXERCÍCIO DO DIREITO ADQUIRIDO APÓS A EC No 20/98. INCIDÊNCIA DO ART. 187 DO DECRETO No 3.048/99. PRIMEIRO REAJUSTE. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 – O título judicial formado na ação de conhecimento assegurou à autora a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, com tempo de atividade computado até 16 de dezembro de 1998, termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (26 de abril de 2002) e pagamento das parcelas em atraso devidamente corrigidas.

3 - O dissenso reside, unicamente, na evolução da RMI. Segundo o INSS, tendo a DIB do benefício sido fixada em 26 de abril de 2002, o primeiro reajuste deve observar o critério da proporcionalidade (0,93%), de acordo com a tabela anexa à Portaria no 525/02, do Ministério da Previdência e Assistência Social.

4 - A hipótese de exercício do direito adquirido à forma mais vantajosa de cálculo da renda mensal inicial, para aqueles que, não obstante tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria antes da Emenda Constitucional n. 20/98, só viessem a requerê-la posteriormente, encontra-se disciplinada pelo artigo 187 do Decreto 3.048/99.

5 - Assim, o salário-de-benefício deverá ser calculado a partir da média aritmética dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-contribuição até a data da aquisição do direito (16/12/1998), reajustando o valor assim obtido mediante a aplicação dos índices de reajustamento dos benefícios no período entre 17/12/1998 até a data de início do benefício, no caso, a época do requerimento administrativo. Precedentes.

6 - No caso dos autos, a aposentadoria proporcional tivera como período básico de cálculo os 36 últimos salários-de-contribuição anteriores a 15 de dezembro de 1998. Apurada a renda mensal inicial nessa data, a mesma há de sofrer os mesmos reajustes incidentes sobre os benefícios previdenciários em manutenção, até a data de sua implantação.

7 - No ponto, assevere-se que o termo inicial norteia, tão somente, o início do efetivo pagamento do benefício; para efeito dos reajustamentos, considera-se o dia seguinte ao da apuração da RMI, no caso, 17 de dezembro de 1998.

8 - E, se assim o é, verifica-se que o “primeiro reajuste” se deu no ano de 1999, oportunidade em que se aplicou o índice proporcional ao mês da concessão, seguindo-se, a partir dos exercícios posteriores, a incidência dos reajustes integrais, sob pena de se materializar uma “dupla proporcionalidade”, não prevista na legislação.

9 - Dessa forma, no ano da efetiva implantação da aposentadoria (2002), o reajuste deve, mesmo, se dar em sua forma integral, pelo índice de 9,20%, constante do respectivo normativo.

10 - Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à diferença entre os cálculos apresentados, em consonância com o entendimento desta Turma e tendo em vista que as condenações da Autarquia são suportadas por toda a sociedade.

11 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012227-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

AGRAVADO: ISOLETE BATISTA DE MORAES

Advogados do(a) AGRAVADO: ROBERTA PEREIRA - SP394539-N, ANGELA VANIA POMPEU FRITOLI - SP165212-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012227-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

AGRAVADO: ISOLETE BATISTA DE MORAES

Advogados do(a) AGRAVADO: ROBERTA PEREIRA - SP394539-N, ANGELA VANIA POMPEU FRITOLI - SP165212-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Itapira/SP que, em ação ajuizada por ISOLETE BATISTA DE MORAES, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos ofertados pela exequente e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Em razões recursais, pugna o INSS pelo desacerto da decisão impugnada, uma vez que os cálculos apresentados pela credora não observaram a correta evolução da RMI, aplicando, indevidamente, o índice integral no primeiro reajustamento do benefício, em maio de 2002. Pede, ainda, a redução da verba honorária.

Devidamente processado o recurso, houve oferecimento de resposta (ID 100186370).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012227-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

AGRAVADO: ISOLETE BATISTA DE MORAES

Advogados do(a) AGRAVADO: ROBERTA PEREIRA - SP394539-N, ANGELA VANIA POMPEU FRITOLI - SP165212-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Outra não é a orientação desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCORPORAÇÃO. RENDAS MENSAIS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. RESP No 1.189.619/PE. INAPLICABILIDADE. CONTA DA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRF ACOLHIDA.

(...)

III. A orientação pretoriana é firme no sentido de não admitir processos de execução que se divorciem dos mandamentos fixados no processo de conhecimento, que tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial.

IV. A Seção de Cálculos deste E. Tribunal elaborou o cálculo de liquidação, valendo-se de uma interpretação sistemática do título executivo, aplicando coerentemente os critérios nele determinado.

V. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública, e está equidistante das partes.

(...)

VII. Apelação parcialmente provida."

(AC no 2005.03.99.021624-6/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DJe 21/02/2017).

O título judicial formado na ação de conhecimento assegurou à autora a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, com tempo de atividade computado até 16 de dezembro de 1998, termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (26 de abril de 2002) e pagamento das parcelas em atraso devidamente corrigidas (fls. 232/242).

Deflagrada a execução, houve apresentação de memória de cálculo por ambas as partes, sendo acolhida aquela ofertada pela credora.

O dissenso reside, unicamente, na evolução da RMI. Segundo o INSS, tendo a DIB do benefício sido fixada em 26 de abril de 2002, o primeiro reajuste deve observar o critério da proporcionalidade (0,93%), de acordo com a tabela anexa à Portaria no 525/02, do Ministério da Previdência e Assistência Social.

Sem razão, contudo.

A hipótese de exercício do direito adquirido à forma mais vantajosa de cálculo da renda mensal inicial, para aqueles que, não obstante tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria antes da Emenda Constitucional no 20/98, só viessem a requerê-la posteriormente, encontra-se disciplinada pelo artigo 187 do Decreto no 3.048/99, verbis:

“Art. 187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições previstas na legislação anterior à Emenda Constitucional no 20, de 1998, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os requisitos para obtê-la.

Parágrafo único. Quando da concessão de aposentadoria nos termos do caput, o tempo de serviço será considerado até 16 de dezembro de 1998, e a renda mensal inicial será calculada com base nos trinta e seis últimos salários-de-contribuição anteriores àquela data, reajustada pelos mesmos índices aplicados aos benefícios, até a data da entrada do requerimento, não sendo devido qualquer pagamento relativamente a período anterior a esta data, observado, quando couber, o disposto no § 9o do art. 32 e nos §§ 3o e 4o do art. 56”.

Assim, o salário-de-benefício deverá ser calculado a partir da média aritmética dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-contribuição até a data da aquisição do direito (16/12/1998), reajustando o valor assim obtido mediante a aplicação dos índices de reajustamento dos benefícios no período entre 17/12/1998 até a data de início do benefício, no caso, a época do requerimento administrativo (26 de abril de 2002).

Esse, aliás, é o entendimento predominante no C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do seguinte precedente que trago à colação:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO QUE INTEGRAM O PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO NOS TERMOS DO ARTIGO 29 DA LEI 8.213/1991 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 187 E DO ARTIGO 188-B DO DECRETO 3.048/1999. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

4. O Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048/1999, prevê duas possibilidades de cálculo do salário de benefício pelo direito adquirido: (1) em razão do advento da Emenda Constitucional 20/1998, tendo em conta as alterações dos requisitos para concessão de aposentadoria; (2) pelo advento da Lei 9.876/1999. As duas possibilidades estão amparadas nos artigos 187 e 188-B do Decreto 3.048/1999.

5. Quando a aposentadoria foi deferida com suporte tão somente no tempo de serviço prestado até 16-12-1998, vale dizer, com base no direito adquirido anterior à vigência da Emenda Constitucional 20/1998, a atualização dos salários de contribuição integrantes do período básico de cálculo deverá observar como marco final a data ficta de dezembro de 1998 e não a data efetiva da implantação em folha de pagamento.

6. Apurando-se a renda mensal inicial na época do implemento das condições preestabelecidas e reajustando-a posteriormente pelos mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários em manutenção, conforme parâmetros trazidos no artigo 187, parágrafo único, do Decreto 3.048/1999. A data de entrada do requerimento norteará unicamente o início do pagamento do benefício. Outrossim, se a segurada optar pela aposentadoria pelas regras vigentes até a edição da Lei 9.876/1999, deve ser observada a redação do artigo 188-B do referido Decreto.

7. Em qualquer dos casos deve ser calculada a renda mensal inicial do benefício na data em que reunidos os requisitos necessários para sua concessão, a partir daí, a renda mensal inicial deverá ser reajustada pelos índices de correção monetária dos benefícios previdenciários até a efetiva implantação em folha de pagamento.

8. Recurso especial conhecido e não provido."

(STJ, REsp no 1.342.984/RS, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 05/11/2014).

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULO DA RMI. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. REQUISITOS NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO POSTERIOR. ART. 187 DO DECRETO 3.048/99. APLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL NO RE N.o 870947. LEI N.o 11.960/09. TR. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. FALATA DE INTERESSE RECURSAL. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

(...)

Da análise dos autos principais, se verifica que foi reconhecido o direito do exequente à percepção do benefício de aposentadoria por tempo de serviço proporcional, mediante o cômputo do período de 30 anos, 03 meses e 03 dias de tempo de serviço até a EC 20/98 (fls. 238 - autos principais), e termo inicial do benefício fixado em 17/01/2002.

- Em que pesem os argumentos do apelante, os salários-de-contribuição devem ser efetivamente ser corrigidos somente até 16.12.1998 (data em que constituído o direito ao benefício), sendo que, a partir de então, a RMI obtida deve ser atualizada pelos índices de reajustes dos benefícios, até a data da entrada do requerimento, conforme disposto no art. 187, do Decreto 3.048/99.

- Sendo assim, correta a forma de cálculo e apuração da RMI adotada pela contadoria judicial da primeira instância, por ter aplicado o Decreto n.o 3.408/99, sendo esta a legislação vigente na DER (17/01/2002).

(...)"

(AC no 0006948-91.2012.4.03.6183/SP, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, e-DJF3 Judicial 08/02/2018).

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. EC 20/98. ART. 187, DO DECRETO No 3.048. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RMI.

1. Na aposentadoria proporcional, nos termos da EC 20/98, os salários-de-contribuição devem ser atualizados até 16.12.1998, data em que se apura a RMI do benefício. Precedentes do STJ.

2. Em seguida a RMI deve ser reajustada até a DIB pelos mesmos índices aplicados aos benefícios já implantados nesse período. Inteligência do Art. 187, do Decreto no 3.048.

3. Apelação provida."

(AC no 0003297-46.2015.4.03.6183/SP, 10a turma, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, e-DJF3 Judicial 1 06/07/2017).

No caso dos autos, a aposentadoria proporcional tivera como período básico de cálculo os 36 últimos salários-de-contribuição anteriores a 15 de dezembro de 1998. Apurada a renda mensal inicial nessa data, a mesma há de sofrer os mesmos reajustes incidentes sobre os benefícios previdenciários em manutenção, até a data de sua implantação.

No ponto, assevero que o termo inicial norteia, tão somente, o início do efetivo pagamento do benefício; para efeito dos reajustamentos, considera-se o dia seguinte ao da apuração da RMI, no caso, 17 de dezembro de 1998.

E, se assim o é, verifico que o “primeiro reajuste” se deu no ano de 1999, oportunidade em que se aplicou o índice proporcional ao mês da concessão, seguindo-se, a partir dos exercícios posteriores, a incidência dos reajustes integrais, sob pena de se materializar uma “dupla proporcionalidade”, não prevista na legislação.

Dessa forma, no ano da efetiva implantação da aposentadoria (2002), o reajuste deve, mesmo, se dar em sua forma integral, pelo índice de 9,20%, constante do respectivo normativo.

Dito isso, entendo de rigor a adoção da memória de cálculo ofertada pela exequente, posto que em consonância com os termos do julgado exequendo.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, tenho por razoável e em consonância com o entendimento desta Turma a sua fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à diferença entre os cálculos apresentados, tendo em vista que as condenações da Autarquia são suportadas por toda a sociedade.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, a fim de reduzir a verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à diferença entre os cálculos apresentados.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO DA RMI. EXERCÍCIO DO DIREITO ADQUIRIDO APÓS A EC No 20/98. INCIDÊNCIA DO ART. 187 DO DECRETO No 3.048/99. PRIMEIRO REAJUSTE. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 – O título judicial formado na ação de conhecimento assegurou à autora a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, com tempo de atividade computado até 16 de dezembro de 1998, termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (26 de abril de 2002) e pagamento das parcelas em atraso devidamente corrigidas.

3 - O dissenso reside, unicamente, na evolução da RMI. Segundo o INSS, tendo a DIB do benefício sido fixada em 26 de abril de 2002, o primeiro reajuste deve observar o critério da proporcionalidade (0,93%), de acordo com a tabela anexa à Portaria no 525/02, do Ministério da Previdência e Assistência Social.

4 - A hipótese de exercício do direito adquirido à forma mais vantajosa de cálculo da renda mensal inicial, para aqueles que, não obstante tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria antes da Emenda Constitucional n. 20/98, só viessem a requerê-la posteriormente, encontra-se disciplinada pelo artigo 187 do Decreto 3.048/99.

5 - Assim, o salário-de-benefício deverá ser calculado a partir da média aritmética dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-contribuição até a data da aquisição do direito (16/12/1998), reajustando o valor assim obtido mediante a aplicação dos índices de reajustamento dos benefícios no período entre 17/12/1998 até a data de início do benefício, no caso, a época do requerimento administrativo. Precedentes.

6 - No caso dos autos, a aposentadoria proporcional tivera como período básico de cálculo os 36 últimos salários-de-contribuição anteriores a 15 de dezembro de 1998. Apurada a renda mensal inicial nessa data, a mesma há de sofrer os mesmos reajustes incidentes sobre os benefícios previdenciários em manutenção, até a data de sua implantação.

7 - No ponto, assevere-se que o termo inicial norteia, tão somente, o início do efetivo pagamento do benefício; para efeito dos reajustamentos, considera-se o dia seguinte ao da apuração da RMI, no caso, 17 de dezembro de 1998.

8 - E, se assim o é, verifica-se que o “primeiro reajuste” se deu no ano de 1999, oportunidade em que se aplicou o índice proporcional ao mês da concessão, seguindo-se, a partir dos exercícios posteriores, a incidência dos reajustes integrais, sob pena de se materializar uma “dupla proporcionalidade”, não prevista na legislação.

9 - Dessa forma, no ano da efetiva implantação da aposentadoria (2002), o reajuste deve, mesmo, se dar em sua forma integral, pelo índice de 9,20%, constante do respectivo normativo.

10 - Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à diferença entre os cálculos apresentados, em consonância com o entendimento desta Turma e tendo em vista que as condenações da Autarquia são suportadas por toda a sociedade.

11 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.